Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR A FAVOR DO CONSUMIDOR FEITA CORRETAMENTE CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de demanda em que a parte autora alega celebração de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 13.603,45, com desconto em folha de pagamento e que ao buscar informações quanto ao encerramento do empréstimo, foi informado pela parte ré de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto apenas de 5% em contracheque.
2. A sentença declarou nulidade do contrato celebrado entre as partes (proposta n° 852243482), determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento da parte autora, sob pena de ressarcimento em dobro das parcelas, e condenou a ré/recorrente a restituir o valor de R$ 4.709,29, valor pago a maior pelo autor.
3. A instituição financeira interpôs o presente recurso sob alegação de que a parte autora tinha conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, que se beneficiou do empréstimo, que fez uso regular do cartão com saque e compras diversas, de forma que não cabe restituição dos valores descontados em folha de pagamento. Requer a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a compensação do saque (R$ 300,00) realizado no valor da condenação.
4. Após análise dos documentos colacionados pelas partes, tenho que, no presente caso, o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (ID 16148879), de forma expressa e clara, o tipo de contrato celebrado entre as partes, o valor do empréstimo que estava sendo concedido ou mesmo o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha.
5. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha não correspondia ao valor da parcela do financiamento. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.
6. Constatada a nulidade do contrato, devem ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento do autor, bem como determinada a restituição, na forma simples, da quantia descontada indevidamente (R$ 4.709,29), conforme bem fundamentado na sentença.
7. Quanto ao pedido subsidiário da ré/recorrente, para que fosse descontada da condenação os saques realizados pela parte autora, também não merece acolhida, pois na planilha de cálculos (ID 16148897) consta claramente o valor referente aos R$ 300,00 utilizados pelo autor.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.